Tribunal: STF
Processo: RE 101477
Classe: RE
Órgão julgador: SYDNEY SANCHES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1984-11-14
Data de publicação: 1984-11-14

Ementa:
TAXA DE CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS. LEI MUNICIPAL N. 14, DE 30.12.77
(ARTS. 73 E 75). INCONSTITUCIONALIDADE DE LEGISLAÇÃO MUNICIPAL QUE
TOMA, POR BASE DE CALCULO, PARA ESSE FIM, O MESMO FATO GERADO DO
IMPOSTO TERRITORIAL RURAL.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO E PROVIDO.